Tribunal: STF
Processo: Rcl 85061
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Porecatu contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0009107-33.2022.8.16.7000, mediante a qual se teria violado o art. 100, § 23º, IX, da Constituição Federal, bem como o disposto na Emenda Constitucional nº 136/2025.



    O Município de Porecatu narra que, na origem, a decisão proferida pelo TJPR, “ao determinar bloqueios e sequestros mensais nas contas do Município de Porecatu em patamar que ignora e desconsidera o teto de pagamento de precatórios estabelecido pela recentíssima Emenda Constitucional nº 136, de 9 de setembro de 2025”, violou o disposto no art. 100, § 23, IX, da Constituição Federal. (e-doc. 1, p. 2)



    Nessa perspectiva, sustenta que a autoridade reclamada desobedeceu o que disposto na Emenda Constitucional nº 136/2025, pois 



    “A EC 136/2025, ao alterar o Art. 100 da Constituição Federal, delineou um novo e rigoroso regime de pagamento de precatórios, impondo limites percentuais explícitos sobre a Receita Corrente Líquida dos entes federativos. 



    A persistência de determinações judiciais que se contrapõem a esta nova ordem constitucional não apenas subverte a hierarquia das normas, colocando decisões infra-constitucionais acima da própria Carta Magna, mas também representa uma usurpação da competência precípua do Supremo Tribunal Federal enquanto guardião último e intérprete final da Constituição.” (e-doc. 1, p. 3)



    Argumenta que “[a] paralisação decorrente dos bloqueios excessivos afeta diretamente a prestação de serviços públicos que são a base sólida sobre a qual se ergue a qualidade de vida da população e o funcionamento harmonioso da sociedade como um todo.” (e-doc. 1, p. 8 e 9)



    Requer, ao final, a concessão da medida liminar para 



    “a) Determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO de todas as ordens de bloqueio, sequestro ou qualquer outra constrição judicial sobre as contas do Município de Porecatu, em especial nos autos 0009107- 33.2022.8.16.7000, em tramite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ou de qualquer juízo a ele vinculado, que excedam o montante de R$ 258.333,33 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) mensais, referente ao limite constitucional de pagamento de precatórios imposto pelo Art. 100, § 23, inciso IX, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 136/2025.



    b) Determinar que quaisquer futuras ordens de pagamento de precatórios em face do Município de Porecatu se limitem, estritamente, ao valor mensal de R$ 258.333,33 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), respeitando a ordem cronológica e as prioridades legais, até o julgamento definitivo desta Reclamação Constitucional, devendo o valor excedente dos bloqueios já efetivados ser imediatamente restituído às contas do Município.” (e-doc. 1, p. 14)



    E, no mérito, requer que 



    “a presente Reclamação Constitucional seja julgada integralmente procedente, confirmando-se a medida liminar pleiteada, para cassar em definitivo as decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que determinem bloqueios ou sequestros em patamar superior ao limite constitucional de pagamento de precatórios estabelecido pela Emenda Constitucional nº 136/2025, garantindo-se, assim, a autoridade do Art. 100, § 23, inciso IX, da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 15)



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente